Tribunal: TJPA
Processo: 0802887-34.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802887-34.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RONALDO SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIDA RELAÇÃO DE EMPREGO TEMPORÁRIO, SUCESSIVAS VEZES PRORROGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1-

Trata-se de pedido de FGTS confirmado em recurso de apelação. O Município de Belém ingressou com Agravo Interno alegando que o contrato foi considerado nulo e que não há direito a percepção de valores, pois o Município apenas cumpriu com a sua faculdade de desligar o servidor.

2-

Recurso conhecido e negado provimento.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de Agravo Interno em
APELAÇÃO CÍVEL
nos autos da
AÇO DE COBRANÇA,
movido por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face do
RONALDO SILVA E SILVA
, cuja sentença foi parcialmente procedente para pagamento do FGTS.

Na inicial, o autor alega que foi contratado pelo Município de Belém para trabalhar como encanador, na data de 01/07/2013 permanecendo até 31/12/2015. Requereu o pagamento de FGTS e demais verbas rescisórias.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação determinando apenas o pagamento do FGTS.

O Município de Belém interpôs Apelação Cível alegando em suas razões recursais que em decorrência da declaração de nulidade do contrato temporário celebrado entre as partes, não haveria possibilidade de produzir efeitos jurídicos referente a pagamento de FGTS.

Defende que, a natureza da contratação temporária é precária, não ocorrendo rescisão contratual, mas sim distrato que não gera qualquer direito ao servidor, bem como não pode ser aplicado o art. 19-A da lei nº 8.036/90, referente ao regime celetista a servidor temporário, que possui regime jurídico de natureza administrativa, por estes motivos, o recorrido não faz jus ao recebimento de FGTS. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação.

Conforme certidão ID. 12301596, apesar de intimada, a parte Apelada deixou o prazo transcorrer, sem apresentar Contrarrazões à Apelação Cível.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação Cível. (ID. 13676979

Esta relatoria proferiu decisão monocrática mantendo a decisão de primeiro grau: “
ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.”

O Município de Belém ingressou com Agravo Interno alegando que possui o direito de destratar com servidor temporário, bem como que contrato nulo não gera direitos. Requer a modificação da decisão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Inicialmente a FASEPA alega que entende
ausentes os requisitos para julgamento monocrático do recurso de apelação
, argumento que não merece prosperar, pois tratando-se de pedido de pagamento de FGTS é aplicável o entendimento do STF em sede de repercussão geral.

No que tange aos poderes do relator, o art. 932, IV, c e V, c do CPC dispõe que este poderá conceder ou negar provimento nos casos em que a matéria obtiver entendimento firmado em sede de repercussão geral.

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Transcrevo parte da decisão “Recurso Extraordinário 960.708/Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Transcrevo parte das razões de decidir da Exmª. Ministra para assentar o entendimento adotado por esta relatora em sua decisão monocrática:

“6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.478/RR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 1º.3.2013).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 867.655-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013” (RE n. 830.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2014).

O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do Recorrente.

7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 2 de maio de 2016.

Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora “

No que tange ao argumento de que a Lei nº 5810/94 não prevê o pagamento do FGTS, por isso não seria devido, também não merece prosperar. Observa-se de simples leitura da decisão proferida pelo SFT, que uma vez reconhecida a nulidade do contrato temporário, não será possível enquadrar o trabalhador no Estatuto do servidor público estadual. O teor da decisão foi transcrito acima, não havendo quaisquer dúvidas acerca de sua aplicação.

Por fim, ante a análise de todos os argumentos esposados, sustentações já apreciadas pela relatora dos autos, prejudicadas ou contra teses firmadas em sede de repercussão geral, advirto o recorrente quanto aos deveres processuais das partes.

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO recurso de

Agravo Interno E NEGO-LHE PROVIMENTO,
no sentido de manter a decisão atacada tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 16/07/2024